Tribunal: TJSP
Processo: 2227265-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000007546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2227265-95.2019.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante CASARÃO
MOINHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e é
agravado RAFAEL GOMES DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, VENCIDO EM PARTE
O TERCEIRO JUIZ, QUE DECLARA VOTO., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS FONSECA
(Presidente sem voto), BERENICE MARCONDES
CESAR e CESAR LACERDA.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.424
Agravo de instrumento no 2227265-95.2019.8.26.0000
Processo originário no 1001195-79.2019.8.26.0020
3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Capital
Agravante: Casarão Moinho Comércio de Veículos Ltda.
Agravado: Rafael Gomes de Almeida
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da relação de consumo, da
verossimilhança da alegação e da
hipossuficiência
do
consumidor,
mantém-se a inversão do ônus da
prova, que implica lógica e necessária
inversão do custeio da perícia: se a ré
não se dispuser a custeá-la, a prova a
seu cargo não terá sido produzida e
advirão as consequências na solução.
Revendedora, ré agrava da respeitável
decisão (fl. 72) que, na demanda por condenação ao
cumprimento de obrigação de fazer e por indenização,
inverteu o ônus da prova da ausência de vício oculto
atribuído ao veículo usado e o custeio de eventual perícia.
Nega a verossimilhança nas alegações e o encargo, que
devolve ao autor. Afirma se tratar de veículo vendido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de cento e sessenta mil quilômetros rodados e em
ótimo estado de conservação, lembra que o motor dura em
torno de um milhão de quilômetros se houver adequada
revisão.
Foi indeferido o pedido de atribuição
de efeito suspensivo e vieram preparo (fls. 83/84) e
resposta (fls. 86/91).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, controvertendo-se sobre vício no automóvel
usado objeto do negócio, relação de consumo, e presente a
verossimilhança, inverte-se do ônus da prova.
A inversão do ônus implica lógica e
necessária inversão de seu custeio. Basta considerar que,
se a ré não se dispuser a custeá-la, a prova a seu cargo não
terá sido produzida e advirão as consequências na solução.
Nisso consiste a real orientação do
Superior Tribunal de Justiça e uma ou outra ementa talvez
expressem menos do que queriam dizer, mas prevalece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advertência da sujeição “às eventuais consequências” da
falta de produção da prova.
Veja-se a ementa: “Honorários de
perito.
Custeio
transferido
para
a
parte
ré.
Impossibilidade. Acórdão recorrido em consonância com
a jurisprudência” - AgRg no REsp 1378152/SP, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
9/9/2016.
Veja-se, agora, o texto do voto
condutor do mesmo e venerando acórdão: “a inversão do
ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, não implica,
necessariamente, transferir para a parte ré o ônus do
pagamento dos honorários do perito, sujeitando-se,
todavia, arcar com às eventuais consequências da não-
produção da prova” - AgRg no REsp 1378152/SP, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
9/9/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se a ementa de outo precedente:
“1. Quando verificada a relação de consumo, prevalece,
no âmbito da Segunda Seção desta Corte Superior de
Justiça que os efeitos da inversão do ônus da prova não
possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com
as
custas
da
prova
requerida
pelo
consumidor.
Precedentes. 2. Na espécie, a prova pericial determinada
pelo juízo foi requerida pelo consumidor, e portanto, a ele
é imposto o ônus de arcar com as custas, conforme
entendimento já pacificado nesta Corte Superior” - AgRg
no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012,
DJe 14/12/2012.
Compare-se agora com o douto voto
condutor: “Entretanto, acerca da inversão dos ônus da
prova e das despesas para custeá-la quando verificada a
relação de consumo, prevalece, no âmbito da Segunda
Seção desta Corte Superior de Justiça que os efeitos da
inversão do ônus da prova não possuem a força de
"obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo consumidor". Depreende-se da análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos que a prova pericial determinada pelo juízo foi
requerida pelo consumidor, e portanto, a ele é imposto o
ônus de arcar com as custas, conforme entendimento já
pacificado nesta Corte Superior. Nesse sentido, confiram-
se os precedentes abaixo: Processo civil - Código de
Defesa do Consumidor - Inversão do ônus da prova -
Custeio da prova determinada pelo juízo, com adesão do
autor ao pugnar pela redução da verba honorária -
Interpretação dos arts. 19 e 33 do CPC, bem como 6o,
VIII, do CDC - Recurso especial conhecido e provido. -
Acerca da inversão dos ônus da prova e das despesas para
custeá-la quando verificada a relação de consumo,
prevalece, no âmbito da Segunda Seção desta Corte
Superior de Justiça que os efeitos da inversão do ônus da
prova não possui a força de "obrigar a parte contrária a
arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor"
(cf. Resp no 816.524-MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ de 08/11/2006). (...) - Recurso especial conhecido e
provido para reconhecer que cabe ao autor da demanda o
pagamento da prova pericial. (REsp 845.601/SP, Rel.
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 06/3/2007, DJ 02/04/2007 p. 290) - Civil. Processual.
Monitória. Relação de consumo. Inversão ônus probatório.
Honorários periciais. Pretensão de atribuir-se o ônus de
pagamento à parte contrária. Descabimento. I. A inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não
acarreta o encargo financeiro de custear as despesas pela
parte adversa, mas, apenas, o faz arcar com as
conseqüências jurídicas pertinentes. II. Precedentes. III.
Recurso especial não conhecido. (Resp no 683.518-DF,
Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 26/2/2007). -
Consumidor. Recurso especial. Inversão do ônus da prova.
Responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes de
sua produção. Precedentes. Prova pericial requerida
apenas pelo consumidor. Ônus pelo adiantamento do
pagamento dos honorários do perito. art. 33 do CPC. -
Conforme entendimento da 3.a Turma, a inversão do ônus
da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a
arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor.
No entanto, sofre as conseqüências processuais advindas
de sua não produção. - Se a prova pericial foi requerida
apenas pelo autor, é apenas ele quem deve adiantar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento dos honorários periciais, conforme determina o
art. 33 do CPC, ainda que à demanda seja aplicável o
Código de Defesa do Consumidor. Recurso especial
conhecido e provido. (REsp 661.149/SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2006,
DJ 04/09/2006 p. 261) - Esta Corte já decidiu que a "regra
probatória, quando a demanda versa sobre relação de
consumo, é a da inversão do respectivo ônus. Daí não se
segue que o réu esteja obrigado a antecipar os honorários
do perito; efetivamente não está, mas, se não o fizer,
presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor"
(REsp no 466.604/RJ, Relator o Ministro Ari Pargendler,
DJ de 2/6/03). No mesmo sentido, o REsp no 443.208/RJ,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 17/3/03,
destacou que a "inversão do ônus da prova não tem o
efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da
prova requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as
conseqüências processuais advindas de sua não produção".
Igualmente, assim se decidiu no REsp no 579.944/RJ, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17/12/04, no
REsp no 435.155/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito, DJ de 10/3/03 e no REsp n° 402.399/RJ, Rel. o
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 18/4/05”
AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 14/12/2012.
Veja-se mais um precedente: “As
regras do ônus da prova não se confundem com as regras
do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do
perito àquele que requereu a produção da prova pericial,
na forma do artigo 19 do Código de Processo Civil” -
REsp 908.728/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe 26/04/2010.
Compare-se
com
o
douto
voto
condutor: “Todavia, não se pode confundir ônus da prova
com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais
para a sua realização. O ônus da prova diz respeito ao
julgamento da causa quando os fatos não restaram
provados, impondo à parte onerada as consequências
decorrentes de sua não produção” - REsp 908.728/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe
26/04/2010.
Veja-se agora precedente que traz na
ementa a consequência: “1. A jurisprudência do STJ
orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório
não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a
perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida
arque com as consequências jurídicas decorrentes da não
produção da prova” - AgRg no AgRg no AREsp
575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 29/4/2015.
Volte-se no tempo a alguns dos
invocados paradigmas:
“A inversão do ônus da prova prevista
no art. 6o, VIII, do CDC, não acarreta o encargo financeiro
de custear as despesas pela parte adversa, mas, apenas, o
faz arcar com as conseqüências jurídicas pertinentes” -
Resp no 683.518-DF, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JÚNIOR, DJ de 26/2/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Conforme
entendimento
da
3.a
Turma, a inversão do ônus da prova não tem o efeito de
obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as
conseqüências processuais advindas de sua não produção.
- Se a prova pericial foi requerida apenas pelo autor, é
apenas ele quem deve adiantar o pagamento dos
honorários periciais, conforme determina o art. 33 do
CPC, ainda que à demanda seja aplicável o Código de
Defesa do Consumidor. Recurso especial conhecido e
provido” - REsp 661.149/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
17/8/2006, DJ 4/9/2006 p. 261.
Veja-se
a
confirmação
da
consequência no douto voto condutor: “Esta Corte já
decidiu que a "regra probatória, quando a demanda versa
sobre relação de consumo, é a da inversão do respectivo
ônus. Daí não se segue que o réu esteja obrigado a
antecipar os honorários do perito; efetivamente não está,
mas, se não o fizer, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
afirmados pelo autor" (REsp no 466.604/RJ, Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Ari Pargendler, DJ de 2/6/03). No mesmo
sentido, o REsp no 443.208/RJ, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi, DJ de 17/3/03, destacou que a "inversão do
ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária
a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor.
No entanto, sofre as conseqüências processuais advindas
de sua não produção". Igualmente, assim se decidiu no
REsp no 579.944/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ de 17/12/04, no REsp no 435.155/MG, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 10/3/03 e no
REsp n° 402.399/RJ, Rel. o Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ de 18/4/05)” - REsp 661.149/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/8/2006, DJ 4/9/2006 p. 261.
Em suma, não há como se obrigar
ninguém a custeio de produção de prova, até porque em
processo não há obrigação, há ônus.
Assim, quando o Superior Tribunal de
Justiça assentou tal tese, com a qual se afina este voto,
ressalvou as consequências da omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De resto, o exercício de alegado
direito não caracteriza litigância de má-fé.
Em consequência, mantém-se o ato
impugnado e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.804
Agravo de Instrumento no 2227265-95.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Casarão Moinho Comércio de Veículos Ltda
Agravado: RAFAEL GOMES DE ALMEIDA
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
(Relator: Des. Celso Pimentel, com voto no 41.424)
Adotando o relatório lançado pelo
eminente relator, peço licença para dissentir parcialmente de seu voto, pois
conquanto viesse decidindo que eventual inversão do ônus da prova
importaria na inversão também do custeio, modifiquei meu entendimento
para adequá-lo à orientação do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de
velar pela uniformidade da aplicação da lei federal.
Com
efeito,
consoante
fundamentação exposta em decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro Marco Aurélio Bellizze, “verifica-se que as instâncias
ordinárias imputaram à ré parte do pagamento pelos
honorários periciais referente à prova técnica requerida
pela autora, beneficiária da gratuidade da justiça, ante a
inversão do ônus da prova decorrente da incidência da
legislação
consumerista
à
espécie.
Tal
compreensão,
todavia, afasta-se do posicionamento pacífico desta Corte
Superior sobre a questão. Segundo o art. 33 do CPC/1973
(correspondente ao art. 95 do CPC/2015), a remuneração do
perito será adiantada pela parte que requereu a produção
da prova técnica, ou pelo autor, quando requerida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambas as partes ou determinada de ofício pelo magistrado.
A inversão do ônus da prova, em benefício do consumidor,
em si, não faz com que a parte adversa tenha que arcar com
o ônus de adiantar o pagamento dos honorários da prova, em
contrariedade ao disposto no aludido dispositivo legal,
notadamente porque assume as consequências decorrentes de
sua não produção.” (grifei - REsp 1.715.758 - J. 07.02.2018 - DJE
16.04.2018).
Registra-se
que
além
dos
fundamentos acima transcritos, o Ministro Marco Aurélio Bellizze também
cita diversos julgados daquela Corte Superior, dos quais se pede vênia para
destacar a ementa seguinte: “A jurisprudência do STJ orienta-se
no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta
a obrigação de suportar as despesas com a perícia,
implicando, tão somente, que a parte requerida arque com
as consequências jurídicas decorrentes da não produção da
prova. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS - rel.
Ministro Raul Araújo - 4a Turma - J. 07.04.2015).
No mesmo sentido:
“Quando verificada a relação
de consumo, prevalece, no âmbito da Segunda Seção desta
Corte Superior de Justiça que os efeitos da inversão do
ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte
contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo
consumidor. Precedentes.” (AgRg no AREsp 246.375/PR - rel.
Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma - J. 04.12.2012).
Nesse
contexto,
entendo
que
aplicável ao caso o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil de
2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante
do
exposto,
prestando
respeitosa vênia ao eminente relator, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
F84E60D
14
16
Declarações de
Votos
CESAR LACERDA
8CC1985
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2227265-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.